Tribunal: TJES
Processo: 5003376-70.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003376-70.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSE ANTONIO DA CRUZ FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO COM INSCRIÇÃO DISTINTA. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Pan S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada contra José Antonio da Cruz Filho, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, consubstanciado na não realização da citação do réu. O recorrente alega nulidade das intimações por terem sido direcionadas à inscrição principal de sua patrona na OAB/SP, e não à inscrição suplementar na OAB/ES, conforme solicitado. Sustenta ainda que a sentença deveria ter se baseado no inciso III do art. 485, o que exigiria intimação pessoal da parte autora, e requer a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade das intimações em razão da indicação equivocada da seccional da OAB da advogada; (ii) definir se é exigível a intimação pessoal da parte autora em caso de extinção do processo pela ausência de citação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação realizada com a indicação correta do nome do advogado e das partes, ainda que contenha equívoco quanto à inscrição da seccional da OAB, não configura nulidade, conforme fixado pelo STJ nos Temas 285 e 286 dos recursos repetitivos (REsp 1131805/SC).

4. A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal da parte autora.

5. A intimação para diligenciar a citação foi regularmente expedida, tendo a parte autora permanecido inerte, o que afasta alegações de violação ao contraditório, à vedação de decisão surpresa ou aos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que, nos casos de extinção por ausência de citação, não se exige a intimação pessoal do autor, por não se tratar de abandono de causa (art. 485, III, CPC), mas de vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação publicada com o nome correto do advogado e das partes é válida, mesmo que contenha equívoco quanto à seccional da OAB, desde que atinja sua finalidade.

2. A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando extinção com fulcro no art. 485, IV, do CPC, sem necessidade de intimação pessoal da parte autora.

3. A inércia do autor em promover a citação, após intimação regular, legitima a extinção do feito sem resolução de mérito, não havendo violação ao contraditório ou aos princípios da primazia do mérito e da não surpresa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003376-70.2025.8.08.0021

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADO:
JOSE ANTONIO DA CRUZ FILHO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S/A
contra r. Sentença de id. num. 14810590, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da “
Ação de busca e apreensão
” ajuizada pelo apelante em desfavor de
JOSE ANTONIO DA CRUZ FILHO,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a nulidade das intimações realizadas nos autos, sustentando que, embora houvesse pedido expresso para que todas as comunicações fossem feitas exclusivamente em nome da advogada constituída na seccional do Espírito Santo (OAB/ES 21.009), as intimações foram direcionadas à inscrição principal de São Paulo (OAB/SP 178.033-A).

Afirma que foram realizadas diligências para localização do bem e do requerido, e que não houve intimação pessoal do apelante, o que torna a sentença nula por cerceamento de defesa.

Sustenta que a sentença foi fundamentada incorretamente no art. 485, IV, do CPC, quando, na verdade, deveria ter se baseado no artigo 485, III, do mesmo diploma legal, referente ao abandono da causa, que exige a intimação pessoal da parte autora para que a extinção seja decretada, o que configura erro material.

Defende, também, que a ausência de intimação pessoal da parte viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas, não surpresa e primazia do julgamento de mérito.

Pelo exposto, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

Pois bem.

O artigo 272, § 2º, do CPC, estabelece que “
sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

Conforme conclusão alcançada no julgamento do REsp 1131805/SC, pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas 285 e 286), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

TEMA 285:
A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda.

TEMA 286:
A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda. Nada obstante, é certo que a existência de homonímia torna relevante o equívoco quanto ao número da inscrição na OAB, uma vez que a parte é induzida em erro, sofrendo prejuízo imputável aos serviços judiciários.

No caso, o apelante requereu na exordial para que as intimações fossem direcionadas para a Dra. KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI, na inscrição suplementar OAB/ES 21.009. No entanto, as intimações foram direcionadas para a inscrição principal OAB/SP 178.033-A.

Ocorre que, a partir do entendimento supracitado,
tal circunstância não configura nulidade
, haja vista que a intimação foi realizada em portal próprio e por meio do nome correto da patrona.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DO ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS - DIFERENTE SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Conforme disposto no artigo 272, do Código de Processo Civil, as intimações, sob pena de nulidade, devem indicar, de forma clara, o nome das partes e de seus advogados, com respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, ou, da sociedade de Advogados.
O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.131.805/SC, julgado sob a ótica dos repetitivos, é no sentido de que
a ausência ou o equívoco, quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, não gera nulidade da intimação, se as informações forem suficientes para a identificação da demanda
(Temas n.ºs 285 e 286)
(TJMG; AI 1.0000.24.227311-8/001; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA; Publ. 02/10/2024;
grifei
).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO DO APELO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO, POIS EQUIVOCADA A INSCRIÇÃO EM QUE SE DEU O ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. FINALIDADE ATINGIDA. NOME DO ADVOGADO CONSTOU DA PUBLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Busca a reforma da decisão deste relator, que negou seguimento ao seu apelo, diante do descumprimento da ordem de recolhimento do preparo recursal em dobro. Para tanto, alega que a publicação da intimação para recolher o preparo recursal deu-se na sua inscrição na OAB junto à seccional de MG, e não através da inscrição junto à seccional do Estado do Ceará, o que configuraria nulidade, diante do pedido expresso de que as intimações fossem dadas através da inscrição desta seccional. 2. Ocorre que, em que pese a insurgência recursal, segundo entendimento firmado no STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, "a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na ordem dos advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda", de modo que "em consonância com os termos do art. 244, do código de processo civil, só haveria invalidade se o vício existente tornasse impossível de o ato cumprir sua finalidade, ou seja, tornasse impossível ao destinatário a ciência da intimação publicada" (RESP n. 1.131.805/SC, relator ministro Luiz Fux, corte especial, julgado em 3/3/2010, DJe de 8/4/2010.) 3.
No caso concreto, a despeito da intimação ter se dado na inscrição da advogado na OAB de MG, constou do ato o seu nome completo, bem como o nome das partes, de modo que o causídico ficou ciente da ordem judicial expedida por este relator, não podendo o equívoco quanto à escolha da seccional em que se encontra inscrito, no diário oficial, ser motivo suficiente para invalidar o ato, de modo que entendo que a finalidade da publicação restou atendida.
Logo, porque realizado em nome do causídico que requestou a exclusividade, o ato intimatório atendeu sua finalidade e não há vício que justifique sua nulidade
.
Desta feita, desatendida a ordem de recolhimento do preparo, o recurso apelatório encontra-se deserto, pelo que não pode ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJCE; AgInt 0268827-68.2022.8.06.0001/50000; PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; Rel. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE; Julg. 22/05/2024;
grifei
).

Sendo assim, não se verifica nulidade no que tange às intimações para manifestação da parte autora/apelante.

Com relação ao erro material sustentado pelo recorrente, verifico que este argumento também não merece prosperar.

Cumpre consignar que a sentença recorrida extinguiu o processo por falta de pressuposto de constituição válido e regular, na forma do artigo 485, IV, do CPC, diante da inércia em promover a citação do executado, e
não
reconheceu o abandono da causa
, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Ao contrário do defendido pelo apelante, não se aplica o regramento do parágrafo 1º do artigo 485, do CPC, à hipótese dos autos (extinção na forma do inciso IV do artigo 485), não havendo necessidade de intimação pessoal da parte autora, pois a extinção do processo ocorreu justamente pela falta de diligência para a citação da parte executada.

Em igual sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. ART. 485, IV C/C 290, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. A extinção por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo prescinde da prévia intimação pessoal da parte, uma vez que não se trata da hipótese de abandono. [...] (Apelação Cível nº 5006951-30.2023.8.08.0030,
Relª. Desª. HELOISA CARIELLO
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/12/2024).

Ultrapassadas tais alegações, registro que incumbe à parte autora o dever de promover as diligências necessárias para a citação do réu, conforme disposto no art. 319, inciso II do CPC.

Na hipótese em exame, a instituição bancária apelante absteve-se de atender a determinação judicial para promover a citação da parte executada diante da certidão infrutífera do mandado de citação, permanecendo inerte diante da intimação.

Vale consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "
a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
" (AgInt no AResp n. 1.872.705/PE; Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; TERCEIRA TURMA; Julg. 20/6/2022; DJe 24/6/2022).

Nesta esteira, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I.
Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
Precedentes deste TJES. II. Ao que se depreende da leitura do artigo 485 do CPC, apenas as hipóteses previstas em seus incisos II e III exigem prévia intimação pessoal da parte como requisito para sua aplicação, as quais não concernem ao caso dos autos. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5001783-41.2022.8.08.0011; Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Julg. 18/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Denota-se não se tratar, na espécie, de extinção do feito com amparo nas hipóteses de abandono previstas no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, mas, sim, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da parte requerida. 2. Correta, portanto, a extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso IV, do estatuto adjetivo, não se afigurando necessária, em casos que tais, a prévia intimação pessoal do autor na forma do § 1º do dispositivo em questão. 3.
Em razão da desídia da apelante em impulsionar o feito no prazo determinado pelo Juízo, não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas como forma de justificar a sua inércia, sendo de rigor a manutenção do decreto de extinção anômala do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5002566-56.2021.8.08.0047; Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Julg. 27/08/2024).

Registro, por fim, que não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa, haja vista que houve pretérita intimação válida para a parte autora diligenciar acerca da citação infrutífera. Do mesmo modo, a primazia do julgamento de mérito não alberga a pretensão recursal, porquanto a extinção anômala do processo se deu em virtude de desídia da própria parte autora, não havendo que se falar em reiteração de intimação.

Assim, diante da ausência de pressuposto processual, concluo que resta escorreita a sentença ao extinguir o feito nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.